Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. VERBA DESTINADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EXECUTADA. COVID-19. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 1.1. Por força da regra prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários e proventos, bem como as quantias recebidas e destinadas à subsistência da estrutura do devedor, o que poderá se estender ao executado pessoa jurídica.

2. Tratando-se de penhora de dinheiro em conta titularizada pela pessoa jurídica executada, aplica-se o artigo 854, §3o, I, do CPC, que dispõe ser ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. 2.1. No caso em apreço, das alegações formuladas pela executada, a impenhorabilidade de valores em conta de pessoa jurídica, sob o argumento de imprimir o pagamento de funcionários, não logrou êxito, nesse aspecto, em documentar essa situação. 2.2. Dos documentos contendo registros de funcionários não existem elementos fáticos que atrelem os valores à folha de pagamentos, sendo apenas a afirmação da executada de que irá utilizar o montante para o pagamento.

3. A pandemia decorrente da circulação do coronavírus (COVID-19) é fato público e notório, dispensável de ser explicada, pois estamos até o presente momento sob seus efeitos. Contudo, a despeito de tal situação, não há como atrelar a impenhorabilidade ao advento da pandemia, tanto em face da inexistência de preceito nesse sentido, bem como pelo fato de que as obrigações, muito embora com desafios, demandam cumprimento pelos devedores.

4. Agravo de instrumento conhecido e não desprovido.